Tribunal: TJMT
Processo: 1030358-68.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030358-68.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE GONCALO PEREIRA LEITE - CPF: 284.795.561-53 (RECORRENTE), DANIELLE AUGUSTA AMORIM PEREIRA LEITE - CPF: 730.630.291-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO BANCÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR.

RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ) não é absoluta, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).

No caso, restou demonstrado que a parte autora foi vítima de golpe de engenharia social, tendo clicado em links e seguido orientações durante chamada de vídeo com estelionatário que se passou por funcionário do banco.

A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, sem qualquer participação ou falha de segurança da instituição financeira, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do banco.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, opino pelo julgamento PARCIALMENTE PROCEDENTE do pedido da parte Reclamante em desfavor da parte Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC e artigo 6o da Lei no 9.099/95, para:

1) Condenar a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ.

2) Condenar a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos materiais a parte Autora no valor de R$ 21.785,18 (vinte e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), corrigidos monetariamente pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), bem como, acrescidos de juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação (Art. 405, Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil, e precedentes do c.STJ; extinguindo o feito com resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

No caso, a parte autora afirma ter sido vítima do golpe do “falso funcionário”, por meio do qual criminosos, se passando por prepostos do banco réu, obtiveram acesso remoto ao seu celular, realizando transferências via PIX, no total de R$ 21.785,18.

De outro lado, a instituição financeira argumenta a ausência de responsabilidade civil, pois as operações foram realizadas com a utilização de senhas e partiram de um dispositivo autorizado, e que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor.

A solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito.

É certo que o
art. 14 do Código de defesa do Consumidor estabelece,
in verbis
, que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A responsabilidade somente pode ser afastada em caso de inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme o § 3o do referido artigo:

“
O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.”.

Além disso, a Súmula 479 do STJ estabelece que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Assim, o fornecedor de serviços é obrigado a indenizar os consumidores por prejuízos decorrentes de defeitos na prestação de serviços. Todavia, a efetivação da referida súmula requer a demonstração de nexo causal, isto é, deve-se estabelecer que o dano advém diretamente da falha no serviço prestado. Portanto, não se atribui responsabilidade ao prestador por danos oriundos de atos de terceiros.

No caso dos autos, verifica-se que a autora confirma no boletim de ocorrência que foi vítima de um golpe, inclusive permitindo que terceiro acessasse sua conta.

O simples fato de o consumidor ter sido vítima de fraude eletrônica não desloca para o Banco recorrente a responsabilidade pelos danos experimentados. A transferência eletrônica, ainda que motivada por erro ou fraude de terceiro, não pode ser imputado a instituição financeira, pois inexiste falha na prestação do serviço.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS FRAUDULENTOS. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO BANCÁRIO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX PARA TERCEIROS. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENHA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros (Súmula 479 do STJ) não é absoluta, sendo afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC).

2. No caso, restou demonstrado que a autora foi vítima de golpe de engenharia social, tendo fornecido voluntariamente seus dados pessoais, senha e acesso ao aplicativo bancário durante chamada de vídeo com estelionatário que se passou por funcionário do banco.

3. A fraude ocorreu fora do ambiente bancário, sem qualquer participação ou falha de segurança da instituição financeira, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade do banco.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1025907-03.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025)

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
julgar improcedentes
os pedidos da inicial.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026